Tribunal: TJMT
Processo: 1000986-88.2023.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000986-88.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 172.405.901-78 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), LUCAS ALAN VELOZO NOGUEIRA - CPF: 050.099.861-24 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não existe nos autos qualquer informação quanto à efetivação de desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

II - No presente caso houve apenas a reserva na margem consignável.

III - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

IV – Nesse sentido, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual correta à sentença de piso.

V- Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, contra a sentença, proferida pela 1a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos no 1000986-88.2023.8.11.0020, proposto pelo ora apelante BANCO AGIBANK S.A e BANCOSEGURO S.A.

Na origem, a parte autora que é beneficiário do INSS, sendo que, sem que tivesse realizado qualquer solicitação, os requeridos averbaram em seu extrato de benefício previdenciário 03 (três) contratos de empréstimo consignado, tombados sob os números 1502254440, 1501777051 e 500172757-6, constando como o valor da contratação a quantia de R$ 0,00 (zero reais).

Sustentou que não houve dano material, eis que não constavam valores nos documentos e, em razão disso, não houve desconto. No entanto, sustenta a utilização indevida de seus dados pessoais, na medida em que a averbação foi irregular.

Com tais considerações, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de dano moral.

Apresentada contestação, as instituições bancarias requeridas verberaram a existência de relação jurídica entre eles e o demandante, tendo colacionado os contratos e documentos respectivos.

Instadas a indicarem as provas pretendidas para deslinde do feito, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, sucessivamente, requereu a realização de perícia documentoscópica.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

“No que tange ao mérito da lide, pelo que se depreende de todo o conteúdo probatório colacionado aos autos, restou incontroversa a existência de averbação de empréstimo consignado no benefício que a parte autora recebe do INSS. Também restou incontroverso que, na sequência, houve o cancelamento dos contratos pelas requeridas, antes mesmo que houvesse qualquer desconto no benefício do consumidor.

Nesse contexto, verifica-se que não há dano moral a ser imputado à requerida, visto que não houve qualquer prejuízo para a parte requerente e nem há prova de que, pelos fatos narrados, a autora tenha tido a sua honra e moral abaladas ou feridas.

Com efeito, são pressupostos para a existência do dano moral a conduta, seja por ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Porém, no presente caso, não houve dano a ser reparado, pois a conduta de ambas as instituições bancárias foi no sentido de reparar o equívoco, antes mesmo que ensejasse alguma repercussão no mundo jurídico, ou seja, cancelou o contrato impedindo que a parte autora viesse a sofrer qualquer desconto em seu benefício previdenciário.

Nessa ordem de ideias, nada há que ser reparado, pois a conduta das financeiras não incidiu em ilícito civil, conforme as figuras do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil e artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não causando ao demandante nenhuma situação de angústia ou sofrimento que merecesse reparação. No caso, há mero dissabor cotidiano não indenizável, comum a quem vive em sociedade. A indenização causaria enriquecimento ilícito da requerente, o que não se pode admitir.

Ademais, há que se ter em conta ainda, para arrematar a questão, que a parte autora não fez qualquer prova de que as instituições requeridas tinham o dever de guarda e sigilo de seus dados e permitiu que houvesse o vazamento alegado na inicial, pelo contrário, as demandadas demonstraram de forma indene de dúvida que mantinham com o autor relações jurídicas pretéritas, as quais, aliás, ainda vigem, tendo em vista que os empréstimos consignados concedidos ainda não foram quitados, conforme documentação amealhada nas contestações e cuja validade não foi ilidida pelo autor.

Posto isso e sem maiores digressões, de rigor a improcedência da exordial.

(...)

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, nos termos do art. 98, § 3o do CPC, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba.

Inconformado com a sentença, o banco requerido apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) desconhece os contratos de empréstimo consignado sob no: Banco Agibank SA: 1502254440 e 1501777051 e Banco Seguro: 500172757-6; (ii) que foram utilizados os dados pessoais do Apelante, restando claro a ilicitude perpetrada, eis que os Apelados sem a anuência do consumidor, realizaram essas transações de forma indevida; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para reconhecimento da incidência dos danos morais ao presente caso.

Contrarrazões apresentadas pelos bancos apelados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, contra a sentença, proferida pela 1a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos no 1000986-88.2023.8.11.0020, proposto pelo ora apelante BANCO AGIBANK S.A e BANCOSEGURO S.A.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico não houve qualquer desconto no beneficio previdenciário da parte apelante.

Friso que no presente caso houve apenas a reserva na margem consignável.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelada comprovar que a conduta da ré/apelante, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Ademais, como bem pontuado pelo Juiz de piso, as instituições bancárias requeridas/apeladas apresentaram os contratos e requereram a realização de perícia judicial para demonstrar a legalidade das operações.

Por outro lado, a parte autora/apelante, requereu o julgamento antecipado do mérito.

Assim, comungando com sentença de piso, inexistindo provas de que o requerente/apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo não ser aplicável o dano moral ao presente caso.

Pelo exposto, CONHEÇO e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024